Tribunal: TJMT
Processo: 1011326-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011326-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PAMELA REGINA LUIZ DA COSTA - CPF: 041.620.251-93 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARTE AUTORA TOTALMENTE VENCEDORA – SEGURADORA QUE DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é o caso de se determinar a inversão do ônus sucumbenciais, uma vez que a parte autora foi vencedora nos pedidos
, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011326-33.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

PAMELA REGINA LUIZ DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
PAMELA REGINA LUIZ DA COSTA
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante pleiteia o reconhecimento da sucumbência mínima nos termos do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, com a inversão total dos encargos sucumbenciais, considerando que a parte autora pediu a condenação em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e auferiu apenas R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como a minoração dos honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para fins de adequação do artigo 85, § 2º, do CPC (Id 92132462).

Contrarrazões ofertadas no Id 92132473.

Preparo recolhido (Id 92132463).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAMELA REGINA LUIZ DA COSTA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares em decorrência de um acidente automobilístico que sofreu em 18/12/2019.

Após regular processamento do feito, a douta magistrada julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$350,00 trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigido. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), no qual insurge-se a seguradora pleiteando o reconhecimento da sucumbência mínima nos termos do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, bem como a minoração dos honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora, ora apelante, postulando o reembolso de despesas de assistência médica e suplementares no montante de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), onde foi totalmente vencedora na demanda, razão pela qual escorreita a sentença que condenou a
apelante ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo
85
,
caput
, do
CPC
,
litteris
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE - PARTE AUTORA TOTALMENTE VENCEDORA
. I- Na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade; II- Se a parte autora obtém a procedência total de seus pedidos iniciais, deve recair sob a adversa a totalidade dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MG - AC: 10000205146707001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento –
R$35,00
) ou 20% (vinte por cento –
R$70,00
) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), estipulados na sentença, se mostra apropriada ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041)”
(TJ-MT 10060295020178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021